Tribunal: CARF
Processo: 15588.720701/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720701/2021-15
ACÓRDÃO
1201-007.023 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALAGOMINAS CALCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 31/12/2017, 31/12/2018
VERBAS INDENIZATÓRIAS. PROVAS.
A alegação genérica de incidência de lançamento sobre verbas
indenizatórias não pode ser acatada se desacompanhada de
documentação comprobatória.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado respondem solidariamente pelos créditos correspondentes as
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infrações de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.023 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720701/2021-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Evaristo Pinto, José
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo decorrente de lançamento de contribuição previdenciária da
empresa e do empregador e de contribuição para outras entidades e fundos, referentes aos anos-
calendário 2017 e 2018.
O enquadramento legal é o que consta dos autos de infração.
Foi imputada responsabilidade solidária ao sócio administrador (CTN, art. 135, III).
Por bem descrever os fatos ocorridos até a sua prolação, sirvo-me do relatório da
decisão recorrida:
Cuidam os autos de lançamentos de créditos tributários, referentes aos fatos
geradores de 01/2017 a 12/2018, conforme abaixo:
a) Contribuições sociais de que trata o art. 22, inciso I a II da Lei n° 8.212/91,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais e destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados e trabalhadores avulsos, na importância de R$174.554,36.
b) Contribuições destinadas a outras entidades e fundos, incidentes sobre a
remuneração paga a empregados e trabalhadores avulsos, na importância de R$
R$108.056,31.
Consta do relatório fiscal, que a empresa foi excluída do Simples Nacional em
virtude de possuir em seu quadro societário pessoa física, sócia de outras
empresas optantes pelo Simples Nacional, e ultrapassar o limite legal permitido,
quando considerada a receita bruta global de todas as empresas envolvidas,
hipótese prevista no art. 3o da Lei Complementar n° 123/2006, conforme consta
do processo administrativo n°15588.720552/2021-94.
Em face da exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, a autoridade
fiscal realizou o lançamento das contribuições sociais devidas pelas empresas
em geral (não optantes) com base nas remunerações declaradas em GFIP.
Foi relacionado como responsável solidário o sócio-gerente, Iraci José dos
Santos, nos termos do art. 135, III, CTN.
Devidamente intimada, a empresa apresentou defesa tempestiva, alegando que o
presente deve ser suspenso até a decisão definitiva do processo referente à
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.023 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720701/2021-15
3
Exclusão do Simples Nacional da interessada. Cita o art. 83, §3o da Resolução
CGSN 140/2018 e conclui que há obrigatória prejudicialidade entre os processos.
Aduz que, por não se revestirem de natureza salarial, conforme entendimento
pacificado do STJ, as verbas pagas referentes aos quinze primeiros dias que
antecedem ao afastamento do empregador por auxílio-doença e auxílio-
acidente, ao terço constitucional de férias indenizadas, ao aviso prévio
indenizado, ao auxílio-educação, a plano de saúde, ao abono assiduidade, ao
prêmio pecúnia por dispensa incentivada, à licença-prêmio não gozada
convertida em pecúnia, ao auxílio-funeral, ao auxílio-natalidade e ao auxílio-
creche não devem sofrer a incidência de Contribuições Previdenciárias.
Destaca que os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD no 15.147/2020 e no 1.626/2021 são
expressos quanto ao entendimento de que não deve incidir contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio.
Esclarece, em particular, que há de se observar a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre as verbas pagas sob a rubrica de auxílio-creche por força
da Súmula 310 do STJ.
Ao final, pediu: a) a suspensão do presente até o julgamento definitivo do
processo de Exclusão do Simples Nacional, dada a prejudicialidade obrigatória; b)
subsidiariamente, em razão da conexão evidenciada, o julgamento conjunto do
processo de Exclusão do Simples Nacional da autuada com o presente processo de
lançamento de créditos tributários e c) a improcedência total do lançamento,
tendo em vista que não incidem contribuições previdenciárias e contribuições
destinadas a outras entidades e fundos sobre verbas de natureza indenizatória e
não remuneratória. Protesta pela produção posterior de provas a teor do art. 16,
IV, do Decreto n° 70.235/72.
O responsável solidário, Iraci José dos Santos, devidamente intimado, apresentou
impugnação tempestiva, alegando, igualmente, que o presente deve ser suspenso
até a decisão definitiva do processo referente à Exclusão do Simples Nacional da
autuada. Cita o art. 83, §3o da Resolução CGSN 140/2018 e conclui que há
obrigatória prejudicialidade entre os processos.
Defende que não restou demonstrado nos autos que o peticionante tenha agido
com excesso de poder ou tenha cometido qualquer infração de lei, contrato
social ou estatuto, conforme exige o art. 135 do CTN, sendo completamente ilegal
sua responsabilização.
Advoga que, a teor do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da
personalidade jurídica para fins de alcançar o patrimônio do sócio somente
pode ser declarada por um juiz no bojo de um processo judicial, não podendo,
desse modo, a personalidade jurídica ser desconstituída administrativamente.
Assevera que não há abuso da personalidade jurídica da autuada por parte do
responsável tributário, já que não restou demonstrado nos autos qualquer
indício de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Aponta também que
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.023 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720701/2021-15
4
não houve qualquer dissolução irregular da empresa; ao revés, ela encontra-se
ativa, podendo suportar eventual pagamento pelo crédito lançado.
Cita a Súmula 430 do STJ, na qual dispõe que o inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do
sócio-gerente.
Assim, conclui que a presente responsabilização solidária não pode ser acatada,
pois não houve a dissolução irregular da empresa até a presente data e não
consta dos autos a demonstração de que o peticionante tenha incorrido em
algumas das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional –
CTN.
Ao final, pediu: a) a suspensão do presente até o julgamento definitivo do
processo de Exclusão do Simples Nacional, dada a prejudicialidade obrigatória; b)
subsidiariamente, em razão da conexão evidenciada, o julgamento conjunto do
processo de Exclusão do Simples Nacional da autuada com o presente processo de
lançamento de créditos tributários e c) a improcedência total do lançamento,
diante da impossibilidade de imputação de responsabilidade tributária ao sócio-
gerente, consoante as razões expostas. (grifei)
Em sessão de julgamento realizada em 28/09/2022, a 7a Turma da DRJ09, por
unanimidade de votos, declarou improcedente a impugnação. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2017, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
respondem solidariamente pelos créditos correspondentes as obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infrações de
lei, contrato social ou estatutos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. PROVAS.
A alegação genérica de incidência de lançamento sobre verbas indenizatórias não
pode ser acatada se desacompanhada de documentação comprobatória.
Irresignada com a decisão de primeira instância (fls. 151 e ss), da qual tomou ciência
em 06/10/2022 (fls. 200), a contribuinte interpôs, no dia 11 do mesmo mês (fls. 202), recursos
voluntários em proveito próprio (fls. 204 e ss) e do responsável solidário (fls. 223 e ss).
A efetiva ciência do responsável solidário só se deu em 04/11/2022 (fls. 201).
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.023 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720701/2021-15
5
Em síntese, as peças recursais reprisaram os argumentos pela improcedência do
lançamento e pelo não cabimento da imputação de responsabilidade solidária, sem nenhum
protesto especificamente direcionado à decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Os recursos voluntários são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, deles conheço.
Indo ao recurso voluntário da contribuinte, identifica-se argumentos sobre a
impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de:
 auxílio-doença e auxílio-acidente
 terço constitucional de férias indenizadas
 aviso prévio indenizado
 auxílio-educação
 auxílio-creche
 plano de saúde
 abono-assiduidade
 prêmio pecúnia por dispensa incentivada
 licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia
 auxílio funeral
 auxílio-natalidade
Esses mesmos protestos foram, praticamente ipsis litteris, direcionados à
autoridade julgadora de primeira instância. Basicamente, funda-se a defesa na natureza jurídica
indenizatória que, em tese, o direito do trabalho conferiria às verbas acima elencadas.
A decisão recorrida apontou que essas verbas são tratadas de modo distinto pela
legislação previdenciária, que é a que conforma o lançamento ora hostilizado. Assinalou, a
autoridade julgadora, a maior amplitude da definição de rendimentos, para fins de tributação de
contribuições de seguridade social.
O acórdão recorrido expressamente se referiu a tema julgado pela Corte Suprema,
em sede de repercussão geral, em que se assentou que, no escopo previdenciários, os conceitos
de “folha de salário” e de “remuneração” se aproximam.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.023 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720701/2021-15
6
Por fim, a autoridade julgadora recorrida assinalou a ausência de provas do caráter
indenizatório defendido pela contribuinte. Declarou que, sob tal quadro, restou impossível
infirmar a compreensão em abstrato, conferida pela legislação previdenciária, acerca das parcelas
remuneratórias que a defesa pretendia subtrair da base de cálculo do lançamento.
Insta observar que a carência probatória não está relacionada ao lastro de
informações para retificação da GFIP, mas para mostrar a efetiva existência de parcelas
indenizatórias nas rubricas lá declaradas.
Não obstante, a recorrente em nada confrontou a ratio decidendi do acórdão que
pretende ver reformado. Tampouco trouxe aos autos as provas cuja ausência foi expressamente
assinalada pelo colegiado de primeira instância.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se a falta de qualquer
argumento especificamente direcionado ao acórdão da DRJ. Em verdade, o comportamento
processual da recorrente é como se a decisão recorrida sequer existisse, pois limitou-se a
juridicamente dialogar apenas com o lançamento que lhe atingiu.
Noutro giro, a decisão recorrida se revela de elevada judiciosidade e plenamente
adstrita ao caso concreto, não se verificando qualquer equívoco ou vício em seu inteiro teor, ainda
que não apontado pela defesa.
Os créditos tributários lançados tomaram como base as informações constantes das
GFIPs enviadas pela própria recorrente. Agora, em sede processual, a defesa desenvolve tese
segundo a qual o contribuinte teria incluído nas bases de cálculo declaradas, valores de verbas que
não deveriam integrá-las.
Ora, para que tal retórica defensiva pudesse prosperar, deveria restar demonstrado
nestes autos ou que houve erro de preenchimento das declarações, ou o caráter indenizatório das
verbas, e sua consequente aptidão para excluí-las das bases de cálculo declaradas.
Quanto à responsabilidade solidária, a defesa não logrou desconstituir a sólida
acusação fiscal, consoante à qual o sr. IRACI sempre exerceu as funções de administrador das
empresas do grupo econômico, cujas receitas reunidas ultrapassaram o limite de permanência no
Simples Nacional.
Restou fora de dúvida que o grupo econômico comandado pelo sr. IRACI atuou
dolosamente para a redução indevida da carga tributária que lhe competia. Não é crível que o
responsabilizado, como figura presente em todas as sociedades do grupo – e sócio-gerente da ora
autuada no período da infração – desconhecesse o estratagema ilícito.
Deveras, ficou clara a condução dos negócios à margem da lei tributária, sob a plena
administração e o franco domínio de desígnios do sr. IRACI.
Por todo o exposto, o sr. IRACI deve responder solidariamente pelos créditos
tributários constituídos neste lançamento.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.023 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720701/2021-15
7
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários, para manter a
integral procedência do lançamento e a responsabilidade solidária do sr. IRACI.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 260
DF CARF MF
Original